Tribunal: TJPA
Processo: 0801886-91.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801886-91.2020.8.14.0015

APELANTE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A., MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

APELADO: RICELIA DA SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801886-91.2020.8.14.0015

APELANTE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A., MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA - MA27393-A, MICHAEL ECEIZA NUNES - MA7619-A, DIEGO ECEIZA NUNES - MA8092-A, DANILO NOLETO DE SOUSA - MA10188-A

Advogados do(a) APELANTE: ANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA - MA27393-A, MICHAEL ECEIZA NUNES - MA7619-A, DIEGO ECEIZA NUNES - MA8092-A, DANILO NOLETO DE SOUSA - MA10188-A

APELADO: RICELIA DA SILVA PANTOJA

Advogados do(a) APELADO: LARISSA NEVES DA SILVA - PA30232-A, ANDRE CARLOS ALVES DE LIMA - PA23503-A, ADRYAH LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA - PA25814-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGADA IMPUTAÇÃO DE FURTO. GRAVAÇÃO POR FUNCIONÁRIO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO ENTRE A EMPRESA E O VAZAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais fundada em suposta abordagem vexatória de consumidora em loja da ré, sob acusação de furto, com posterior gravação do fato e divulgação de vídeo em redes sociais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A análise recursal envolve:

(i) saber se houve ilicitude na abordagem realizada por prepostos da empresa;

(ii) se houve divulgação indevida de imagem da autora em redes sociais com nexo direto com a empresa ré;

(iii) se presentes os requisitos legais da responsabilidade civil objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem da consumidora não extrapolou os limites do exercício regular do direito de vigilância patrimonial, tendo sido realizada de forma discreta, sem excessos ou exposição vexatória.

4. Embora o vídeo do fato tenha sido, ao que tudo indica, gravado por funcionário, não restou comprovado que a posterior divulgação decorreu de ação, autorização ou ciência da empresa, nem tampouco demonstrada a origem institucional do vazamento.

5. A ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e a lesão alegada inviabiliza a configuração do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

1.

“A gravação de abordagem por funcionário da empresa, desacompanhada de prova da participação, ciência ou autorização da empregadora na posterior divulgação, não enseja, por si só, responsabilidade civil por danos morais.”

2.

“A mera alegação de dano à imagem decorrente de vídeo veiculado por terceiros, sem prova do nexo com o fornecedor de serviços, não configura defeito na prestação do serviço para fins de indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 188, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Dar Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela MATEUS SUPERMERCADOS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por RICELIA DA SILVA PANTOJA.

Em suas razões iniciais, a ora apelada alegou que, em janeiro de 2020, no estacionamento do estabelecimento da requerida, a autora foi abordada por segurança da empresa, conduzida ao interior da loja, revistada de maneira constrangedora e acusada de furto de produtos, sendo impedida inclusive de levar os itens que já havia pago.

Aduziu ainda que imagens do ocorrido foram gravadas por funcionários do supermercado e posteriormente compartilhadas em redes sociais e grupos de mensagens, resultando em violação de sua honra e imagem, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 24888448), que julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, MATEUS SUPERMERCADOS S.A. interpôs recurso de apelação (ID nº 24888450), argumentando que a sentença de primeiro grau não analisou corretamente o arcabouço fático-probatório, pois não houve comprovação de dano moral.

Alega que a divulgação das imagens foi feita por terceiros, não pelos funcionários da ré, e que a abordagem da autora ocorreu de forma discreta, sem excessos.

Ressalta a ausência de nexo causal direto entre a conduta da ré e os supostos danos, além de questionar a proporcionalidade do valor indenizatório, pugnando pela reforma da sentença, com a extinção do processo com resolução do mérito ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização para R$ 2.000,00.

Em contrarrazões (ID nº 24888452) a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria devolvida a esta instância se restringe à verificação da existência, ou não, de responsabilidade civil do supermercado apelante pelos danos morais alegadamente sofridos pela autora/apelada, com base em suposta abordagem abusiva por parte de seus prepostos, e na posterior divulgação de imagens captadas no local.

Conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, salvo nas hipóteses de inexistência do defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ainda sob o manto da responsabilidade objetiva, é necessário que o consumidor comprove minimamente os três requisitos essenciais para a configuração do dever de indenizar, quais sejam, a conduta atribuída ao fornecedor ou a seus prepostos, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso concreto, entendo que a prova dos autos não comprova, satisfatoriamente, o nexo de causalidade entre o ato imputado aos prepostos da empresa e os danos morais alegadamente sofridos.

Pelo que se infere dos autos, a autora alega ter sido abordada por funcionários da loja sob suspeita de furto e conduzida de volta ao interior do estabelecimento, onde teria sido revistada e acusada injustamente na frente de terceiros.

Entretanto, ao contrário do que foi afirmado, os elementos colhidos no processo não demonstram que tal abordagem tenha se dado de forma agressiva, humilhante ou fora dos limites do exercício regular do direito do fornecedor.

O vídeo acostado aos autos revela que a autora foi abordada de modo firme, mas sem qualquer indicativo de violência, gritaria, algazarra, insulto ou exposição pública indevida.

Dessa forma, o ponto central da controvérsia reside na alegada gravação e posterior divulgação da imagem da autora, associada à prática criminosa, fato este que, se devidamente comprovado, por certo representaria violação grave à dignidade, à honra e à imagem da consumidora.

Todavia, as provas acostadas à inicial não permitem vincular a empresa requerida à divulgação do vídeo em que a autora aparece retirando um produto da bolsa, embora se infira que a captação da imagem tenha sido realizada por funcionário da loja no momento da abordagem.

Digo isso porque, ainda que o vídeo aparentasse ter sido gravado por preposto do supermercado, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que a posterior disseminação do conteúdo em redes sociais tenha ocorrido com a ciência, a autorização ou a participação da empresa ou de seus dirigentes.

Os prints de WhatsApp e redes sociais apresentados não permitem identificar a origem exata da divulgação, tampouco apontam com segurança que o envio inicial tenha partido de funcionário no exercício da função, sendo impossível delimitar a cadeia de compartilhamento.

Além disso, os áudios atribuídos a supostos funcionários não foram submetidos a perícia, nem acompanhados de elementos capazes de assegurar sua autenticidade, autoria ou contexto fático.

No mais, a empresa, em contestação, negou a autorização ou qualquer ato institucional de divulgação e a parte autora não logrou comprovar que a gravação foi utilizada indevidamente no ambiente corporativo ou institucional da empresa, sendo incerta a origem do vazamento.

Assim, embora a filmagem possa ter sido feita por colaborador, o que se admite por mera argumentação, a simples existência dessa gravação, sem demonstração de que sua divulgação foi instigada, permitida ou conhecida pela empresa, é insuficiente para fundamentar o dever de indenizar.

Em suma, a prova é meramente indiciária e não possui robustez jurídica para autorizar condenação em danos morais, pois não comprova que os prepostos tenham agido com abuso, nem que tenham divulgado as imagens.

Somado a isso, não se pode presumir a responsabilidade do empregador por atos de terceiros não identificados, sobretudo quando inexiste demonstração de vínculo funcional ou de que a gravação partiu do ambiente interno da empresa.

No caso exige-se a comprovação da autoria ou da falha do serviço, o que não se verifica no caso.

Cabe ressaltar que o art. 188, I, do Código Civil estabelece que não constitui ato ilícito o exercício regular de um direito reconhecido, e é inegável que a vigilância patrimonial é uma prerrogativa legítima dos estabelecimentos comerciais, principalmente diante de suspeitas concretas.

Ora, ainda que a autora alegue constrangimento, não há nos autos elemento fático ou visual que demonstre, com a clareza exigida para a condenação, que a abordagem tenha extrapolado os limites da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, em que pese a indicação das regras consumeristas, não se deve perder de vista que não se está diante de um caso clássico de um verdadeiro consumidor supostamente ofendido em sua honra, mas de caso que envolve uma prática ilícita de furto, possivelmente reiterado, praticado por uma pessoa travestida de consumidora. E digo furto pelo que consta dos autos, como o vídeo que retrata o ato e que não foi impugnado pela autora.

Assim, não havendo a figura clássica do consumidor de produtos e serviços, não há, em tese, que se falar em responsabilidade objetiva e sim subjetiva, de maneira que, também por este motivo, entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu deve de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Aliás, mesmo que se entendesse pela aplicação do CDC, é imprescindível assinalar que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte consumidora de apresentar provas mínimas da verossimilhança de sua alegação, ou seja, tem que provar minimamente o direito alegado.

Logo, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a responsabilidade da ré com base apenas em ilações não confirmadas por prova técnica, incorreu em equívoco.

Acrescento, por fim, que a autora não impugnou o vídeo que mostra, claramente, a prática de furto por si praticada, o que torna insincera a alegação de constrangimento, supostamente praticado pela ré ou seus prepostos, que pudesse gerar o alegado dano moral. O dano moral, mesmo com aplicação do CDC, não é automático, atraindo, por certo, a prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dessa forma, cabe ressaltar que a condenação patrimonial exige grau de certeza que ultrapasse o campo da mera plausibilidade, sob pena de se impor reparação por ato que não se demonstrou ilícito nem vinculado ao réu.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido indenizatório formulado pela ora apelada, afastando-se, por consequência, a condenação imposta à empresa ré, invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça já deferida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 27/08/2025